Tribunal: TJMT
Processo: 1039367-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039367-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Turismo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JENNIFFER FRANCIELLI DE SOUSA ALVES - CPF: 046.196.151-29 (RECORRENTE), YARA TAINA DA SILVA OLIVEIRA NEVES - CPF: 024.802.571-69 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte reclamante para

CONDENAR
as reclamadas solidariamente ao pagamento a título de reembolso do valor de R$ 1.318,16 (mil e trezentos e dezoito reais e dezesseis centavos), devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do desembolso pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

Ainda,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.”

A parte recorrente pugna pela condenação à reparação de danos morais.

Nas contrarrazões,
pede-se o afastamento da gratuidade da justiça, bem como seja negado provimento ao recurso interposto; subsidiariamente, sejam observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em caso de condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1039367-96.2021.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares,

Pretende a recorrente a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Apesar de intimadas, apenas a recorrida
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

apresentou as contrarrazões, nas quais pede o afastamento da gratuidade da justiça, bem como seja negado provimento ao recurso interposto; subsidiariamente, sejam observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em caso de condenação.

Quanto à irresignação acerca do deferimento da gratuidade da justiça, sob o mero argumento de que a recorrente adquiriu passagens aéreas e teve gastos com hospedagem, tal não merece prosperar.

A aquisição de pacote de viagem, por si só não afasta a condição de hipossuficiência, ainda mais no caso em que o pagamento se deu de forma parcelada, como é dos autos (8 parcelas). Ademais, a recorrida não trouxe comprovação de que recorrente possui renda suficiente a afastar a concessão da gratuidade da justiça.

Assim, vejamos:

“
APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – Pretensão de que seja restabelecida a gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que, inicialmente, a gratuidade havia sido deferida, mas foi revogada pela r.sentença - Autora que apresentou elementos de convicção aptos a configurar a sua insuficiência de recursos – Ré que apresentou impugnação genérica à gratuidade, não se insurgindo especificamente contra os documentos já acostados aos autos do processo; tendo se limitado a requerer a apresentação de documentos adicionais – Revogação da gratuidade que, ademais, foi realizada sem observância ao disposto no CPC, art. 99, §2o - Gratuidade da justiça que deve ser restabelecida (...)” (TJSP; Apelação Cível 1051038-23.2021.8.26.0576; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2023; Data de Registro: 04/09/2023)
”

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Assiste razão à parte recorrente.

A recorrente adquiriu passagens de Cuiabá/Recife, da segunda requerida, por intermédio da primeira reclamada, em janeiro de 2020, para ida no dia 16.09.2020 e volta em 24.09.2020.

Em razão da Pandemia da COVID-19 a recorrente solicitou informação da primeira recorrida acerca da política de cancelamento das passagens, tais como taxas e multas, sem, contudo, confirmar a solicitação de cancelamento. É o que se extrai dos e-mails anexados à inicial.

Inclusive, em 13.09.2020, três dias antes da viagem de ida, a primeira recorrida enviou e-mail à recorrente com a confirmação de emissão da passagem (id 141187239). Porém, ao tentar realizar o check-in, a recorrente foi surpreendida com a informação de cancelamento (id 141187243).

Inegável a falha na prestação do serviço quando, ao ser solicitada informação sobre o cancelamento, a empresa realiza o cancelamento, mesmo após o envio de confirmação da viagem.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem os fornecedores de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Sendo assim, merece reforma a sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, condeno a parte recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, atualizados pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês da citação.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023